Tribunal: TJDFT
Processo: 0734548-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito do consumidor, econômico e processual civil. Ação monitória. Composição ativa. Instituição financeira integrante do sistema financeiro nacional. Composição passiva. Pessoa física. Código de defesa do consumidor. Incidência. Pretensão injuntiva. Aparelhamento. Contrato de adesão a produtos e serviços bancários. Contratação de mútuo. Formalização via sistema de autoatendimento. Extratos. Comprovação da disponibilização e evolução do débito. Mora incontroversa. Mutuária inadimplente. Defesas instrumentais. Ausência de instrumento firmado pessoalmente. Dispensa. Formalização pela via eletrônica com assinatura eletrônica (senha). Instrumento acompanhado de memória de cálculo do débito inadimplido e sua evolução. Instrumentos aptos a aparelharem a pretensão de cobrança sob a forma de pretensão injuntiva. Inépcia da inicial. Inexistência. Processo devidamente aparelhado. Documentos necessários. Apresentados. Pressupostos processuais. Atendimento. Julgamento antecipado. Cerceamento ao direito de defesa. Prova pericial desnecessária. Nulidade ausente. Embargos. Ônus de desqualificar o título ou evidenciar eventual excesso. Encargo reservado ao embargante (cpc, arts. 373, ii, e 702, §3o). Revisão de cláusulas financeiras. Débito inadimplido cumulado dos acessórios moratórios. Previsão contratual. Existência. Cláusula moratória legítima. Preservação. Repetição em dobro do indébito. Pedido condenatório contraposto. Alcance. Aplicação da sanção do art. 940 do cc e ou do artigo 42, parágrafo único, do cdc. Exame. Viabilidade. Reconvenção ou ação própria. Desnecessidade. Sanção. Inaplicabilidade. Repetição de importe não despendido. Inviabilidade. Débito em aberto. Inadimplência incontroversa. Princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa. Apelação. Recurso desprovido. Sentença mantida. Acórdão. Contradição e omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença que acolhera em parte os embargos monitórios por ela manejados exclusivamente para determinar a revisão do débito inadimplido e readequar os juros remuneratórios e moratórios incidentes sobre o importe mutuado em aberto.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – contradição e omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o desprovimento do apelo que aviara para manter a sentença que acolhera em parte os embargos à monitória que manejara originariamente.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
IV) Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.